Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA lEI No 11.343/2006. valoração negativa mantida. quantidade da exasperação. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como critério norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
1.1. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial.
2. A reincidência afasta a possibilidade do reconhecimento de tráfico privilegiado consoante requisitos legais previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Recurso conhecido e desprovido.